Tribunal: TJDFT
Processo: 0703810-86.2018.8.07.0018
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0703810-86.2018.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CONSORCIO LEGADO BRASILIA, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP EMBARGADO: CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP, CONSORCIO LEGADO BRASILIA D E S P A C H O Intime-se COMPANHIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP para que se manifeste sobre a preliminar de não conhecimento do recurso, suscitada em contrarrazões por CONSÓRCIO LEGADO BRASÍLIA. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 15 de dezembro de 2020 18:03:21. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator